Tribunal: TJMT
Processo: 1012939-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012939-17.2020.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE(S): MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Em petitório, o impetrante requer “a juntada das SOLICITAÇÕES DE EXAMES requeridos pelo médico e entregues ao Penitente pela enfermaria do CCC, bem como, dos documentos existentes no processo incidente Código no 623.774 instaurado antes da autuação do PEP, para fins de análise do pedido de PRISÃO DOMICILIAR” (ID 51508476).
Na hipótese, a juntada dos documentos permitirá aferir o atual estado de saúde do paciente e/ou evolução do seu quadro clínico, de modo que se afigura recomendável a conversão do julgamento em diligência
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido para requisitar ao Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá os traslados dos exames médicos relativos ao paciente e/ou informações sobre seu atual estado de saúde, no prazo de 72hs.
Após, conclusos.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO